Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-31.2025.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000777-31.2025.8.05.0235

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: LUCIANO SANTOS DE ANDRADE e outros

Advogado(s):LUAN DE JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pe
lo
ESTADO DA BAHIA,

irresignado
com a sentença proferida nos autos da ação penal nº
8000777-31.2025.8.05.0235
, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde/BA, que pronunciou o acusado LUCIANO SANTOS DE ANDRADE

pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, III e VI, c/c § 2º-A, do Código Penal (homicídio com as qualificadoras de meio cruel e feminicídio), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Outrossim, o magistrado primevo arbitrou os honorários sucumbenciais em favor do advogado dativo,
LUAN DE JESUS DOS SANTOS (OAB/BA 69317).

II. Da questão em discussão

2.
Aduz o ente Estatal em sede preliminar que a Defensoria Pública do Estado da Bahia criou Grupo Especializado
para a defesa no Tribunal do Júri através da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, razão pela defende que é inadequada a nomeação de defensor dativo para atuar nos processos do tribunal do júri, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, de modo que deve a sentença ser anulada.

3. Aduz, ainda em preliminar, a ofensa ao Tema 984, do STJ, que retira a obrigatoriedade de aplicação da tabela de honorários da OAB.
No mérito, aduz que o juízo de origem ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o tema 984 do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, razão pela qual requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4.
Preliminar rejeitada, haja vista
a ausência de
Defensor Público
na Comarca
.
Não pode ser atendido
por Defensor Público
itinerante
para atuação no
J
úri, uma vez
, em que pese
o crime objeto
da
ação penal
ser homicídio qualificado
,
encontra
-se
o feito
, ainda,
n
a tramitação da primeira fase do procedimento do júri, e d
a leitura da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, depreende-se que o
“Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri tem por objetivo potencializar a atuação da Defensoria Pública na defesa em plenário”.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade aventada uma vez que não se aplica ao caso em questão, eis que não submisso a julgamento em plenário.

Precedentes.

5.
Tendo em vista que na Comarca de
São Francisco do Conde
/BA não possuía Defensoria Pública, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial a defensor dativo independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, nulidade da decisão.

6.
No mérito, aduz que o juízo de origem ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o tema 984 do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, razão pela qual requer a
exclusão da condenação em honorários advocatícios.

7.
Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

8.
Dessa forma, sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na comarca de
São Francisco do Conde
/BA, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem de defensor dativo, ora Recorrido, que faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia.

9.
Analisando os autos de origem, verifica-se que em sede de sentença, o Juízo
a quo
estabeleceu os honorários advocatícios em favor d
o
causídic
o
no valor de R$
8
.
0
00,00 (
oit
o mil reais).

10.
Cumpre ressaltar, que o STJ, através do Tema
984 (
STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz) fixou, o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo.

11.
Verifica-se que o valor fixado pelo Juízo Primevo excede o que normalmente seria contratado entres as partes,
mesmo
considerando que o advogado dativo participou
ativamente da instrução processual, apresentando defesa prévia, acompanhando a audiência de instrução
e
em alegações finais.

12.
A fixação no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por conseguinte, não se mostra razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, tendo em vista o que normalmente seria contratado entres as partes em município do interior e a simplicidade da instrução processual no caso concreto, considerando a natureza da demanda criminal em apreço, procedimento afeto à primeira fase do rito do júri. Deste
modo,

observada inclusive a orientação jurisprudencial,
vislumbra-se excesso na condenação primeva. Diante disso, compreende-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, a redução no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo

1
3
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de REDUZIR a verba honorária
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000777-31.2025.8.05.0235
, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
o advogado dativo
LUAN DE JESUS DOS SANTOS (OAB/BA 69317).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça